Tribunal: STJ
Processo: 0014956-53.2015.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037463 - ES(2025/0337457-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FELIPE SARDENBERG MACHADO - ES011613
ANNA PAULSEN - ES017248
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA014534
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL. DIREITO CIVIL. ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS.
DANO
MORAL.
NÃO
CONFIGURADO.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que é "válida [em
contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de
(AgInt no
tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos"
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 1.957.756/RO
julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
5/4/2022)
2. "Nos termos do entendimento firmado por este Superior Tribunal de
Justiça, o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da
entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis"
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
(REsp 1.642.314/SE
TURMA, julgado em
DJe de
.
16/3/2017,
22/3/2017)
3. A Corte local entendeu, com base nas provas dos autos, que o atraso de 25
dias configura mero dissabor, sem demonstração de consequências
excepcionais aptas a caracterizar dano moral, de modo que a revisão dessa
conclusão exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra
óbice na
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56109421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:46:03
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 64aba2ed-bc72-4df1-9537-6d6e4e2cc1d5

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:46:03
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 64aba2ed-bc72-4df1-9537-6d6e4e2cc1d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037463 - ES(2025/0337457-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FELIPE SARDENBERG MACHADO - ES011613
ANNA PAULSEN - ES017248
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA014534
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL. DIREITO CIVIL. ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS.
DANO
MORAL.
NÃO
CONFIGURADO.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que é "válida [em
contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de
(AgInt no
tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos"
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 1.957.756/RO,
julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
5/4/2022)
2. "Nos termos do entendimento firmado por este Superior Tribunal de
Justiça, o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da
(
entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis"
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 1.642.314/SE,
TURMA, julgado em
DJe de
.
16/3/2017,
22/3/2017)
3. A Corte local entendeu, com base nas provas dos autos, que o atraso de 25
dias configura mero dissabor, sem demonstração de consequências
excepcionais aptas a caracterizar dano moral, de modo que a revisão dessa
conclusão exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA
contra decisão desta relatoria, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial (e-STJ, fls.
).
830/838
Em suas razões recursais, a parte agravante (fls.
), em síntese, repisa os
842/852
argumentos do recurso especial e aduz que, no caso concreto, não se aplicam os óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o recurso
levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Documento eletrônico VDA55825884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:11:50
Código de Controle do Documento: eaba4116-fc43-4a40-9a61-a0dadd937319

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fls.
).
857/864
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão agravada
pelos próprios fundamentos.
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor adquiriu unidade imobiliária e alegou que
a ré atrasou a entrega das chaves, prevista para novembro de 2013, efetivando-a apenas em
Propôs ação de indenização por danos materiais e morais, com pedidos de nulidade
02/03/2015.
da cláusula de tolerância de 180 dias, inversão das cláusulas penais em seu favor, cobrança de
multa e juros moratórios pelo atraso, ressarcimento dos aluguéis pagos no período, restituição da
comissão de corretagem (em dobro) e aplicação das normas do Código de Defesa do
Consumidor, inclusive inversão do ônus da prova.
A sentença julgou improcedentes os pedidos. Reconheceu a abusividade de vincular
o prazo de entrega ao financiamento, fixou o termo inicial do prazo contratual na celebração do
negócio (
) e, somados 27 meses e a tolerância de 180 dias, concluiu inexistir atraso
05/05/2012
na entrega em
afastando, por isso, a responsabilidade por juros de obra no período e
02/03/2015,
rejeitando a pretensão indenizatória. Também considerou válida a cobrança de comissão de
corretagem à luz de precedente repetitivo, e condenou o autor em custas e honorários, com
exigibilidade suspensa pela gratuidade (e-STJ, fls. 533-541).
No acórdão, o Tribunal conheceu e deu parcial provimento à apelação. Aplicou o
Código de Defesa do Consumidor, reputou válida a cláusula de tolerância de 180 dias, afastou a
vinculação do prazo ao financiamento e apurou atraso de 25 dias na entrega das chaves.
Determinou a condenação da ré ao pagamento dos encargos moratórios previstos
contratualmente (multa de 2% e juros de 1% ao mês) no período do atraso, vedou a cumulação
da cláusula penal com lucros cessantes e afastou dano moral por entender tratar-se de mero
dissabor, mantendo a sucumbência do apelante com majoração dos honorários para 12%, sob
suspensão pela gratuidade (e-STJ, fls. 688-707), litteris:
"De plano, não há dúvidas de que o caso vertente atrai a incidência do
Código de defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram
como consumidor (promitente comprador) e fornecedor (promitente
vendedor) (2o e 3o, CDC).
Em continuidade, rememoro que o apelante celebrou com o apelado um
contrato de compra e venda de unidade imobiliária n. 108, localizada no
Empreendimento Vila Flarata no município da
pelo valor de R$
Serra/ES,
93.796,80 (noventa e três mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta
centavos).
Alega o recorrente que houve atraso na entrega do imóvel, vindo a ser
efetivamente entregue apenas em março de 2015, o que lhe teria causado
uma série de prejuízos pois havia programado mudança para a data
inicialmente prevista. Verifica-se quanto a data de entrega do imóvel, que
consta de forma expressa no contrato firmado entre as partes (promitente
comprador e promitente vendedor), no item 5 - “previsão para a entrega das
chaves”, dispõe que a previsão de entrega do imóvel será de 27 (vinte e sete)
meses, após registro do contrato de financiamento, a ser firmado junta ao
agente financeiro.
Documento eletrônico VDA55825884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:11:50
Código de Controle do Documento: eaba4116-fc43-4a40-9a61-a0dadd937319

Com base nos argumentos do recorrente, deveria ser aplicado ao
presente caso, a data de conclusão da obra constante do contrato de
financiamento (08.11.2013) e não a previsão do contrato particular com a
construtora (27 meses), em respeito ao princípio do pacta da sunt servanda.
Neste ponto, não assiste razão ao apelante, posto que o prazo estipulado no
contrato particular acordado entre o promitente comprador e a
deve prevalecer sobre àquele pactuado com o
construtora/incorporadora
agente financeiro, pois este último, não caracteriza novação contratual do
contrato firmado entre os litigantes.
Todavia, conforme bem fundamentado pelo douto Magistrado, o prazo de
27 meses (prazo do contrato particular) não poderia ser aplicado a contar
como marco inicial o registro do contrato de financiamento, uma vez que a
Segunda Seção da Corte Superior já se manifestou quanto a abusividade
deste tipo de cláusula em contratos no âmbito do programa Minha Casa,
Minha Vida.
(...)
Alcançadas estas conclusões, necessário se faz verificar se houve ou não
o atraso na entrega do imóvel em questão. Para começar, e sem prolongar-
se em extensa fundamentação quanto a legalidade na estipulação de prazo
de tolerância de 180 dias, ressalta-se que tal medida possui previsão legal no
-A da
(que alterou a
, “dentro
Art. 43
Lei n. 13.786/2018
Lei n. 4.591/1964)
do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a
fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou
fatores climático” (MARCO AURÉLIO BELLIZZE, R Esp n. 1.729.593/SP,
julgado em 25.09.2019, D Je 27.09.2019).
Em continuidade, segundo consta no contrato a fls.
especificamente
23/39,
a fl. 26, nota-se que o contrato particular foi firmado entre as partes
litigantes no dia 05.05.2012. Ao aplicarmos o prazo de 27 meses, alcança-se
a data de 05.08.2014 e, sendo aplicada a tolerância de 180 dias chega-se a
data de 05.02.2015 como sendo a data de entrega do imóvel. Percebe-se aqui,
que o marco temporal final para a entrega do imóvel foi em 05.02.2015 e o
efetiva entrega das chaves ocorreu em 02.03.2015.
Portanto, resta nítido o transcurso de 25 (vinte e cinco) dias entre as
datas supracitadas, logo, patente o atraso na entrega do imóvel ao apelante.
Quanto aos pedidos de inversão da cláusula penal moratória e indenização
de lucros cessantes (aluguéis) sabe-se que “o contrato de adesão firmado
entre o comprador e a
havendo previsão de
construtora/incorporadora,
cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser
considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão
convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (STJ, R Esp 1614721/DF,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22.05.2019, D Je 25.06.2019). Considera-se ainda, conforme entendimento
da Corte Superior, que para fins de verificação de cumulação de cláusula
penal com indenização por perdas e danos (sejam lucros cessantes ou
emergentes), independe qual seja a natureza da cláusula penal, se moratória
ou compensatória.
(...)
Quanto aos pedidos de inversão da cláusula penal moratória e
indenização de lucros cessantes (aluguéis) sabe-se que “o contrato de adesão
firmado entre o comprador e a
havendo previsão
construtora/incorporadora,
de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela
ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão
convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (STJ, R Esp 1614721/DF,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22.05.2019, D Je 25.06.2019). Considera-se ainda, conforme entendimento
da Corte Superior, que para fins de verificação de cumulação de cláusula
Documento eletrônico VDA55825884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:11:50
Código de Controle do Documento: eaba4116-fc43-4a40-9a61-a0dadd937319

penal com indenização por perdas e danos (sejam lucros cessantes ou
emergentes), independe qual seja a natureza da cláusula penal, se moratória
ou compensatória".

Assim, nos trechos transcritos, verifica-se que o acórdão, analisando detidamente os
autos, fixou que o prazo contratual de 27 meses, previsto no instrumento particular, não poderia
vincular-se ao registro do financiamento, em conformidade com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça no Tema 966, devendo contar da celebração do contrato em 05/05/2012;
admitiu a cláusula de tolerância de 180 dias, com base no
-A da
art. 43
Lei 13.786/2018,
alcançando a data-limite de
(fls. 693-694, 701-704). Constatou atraso de 25 dias na
05/02/2015
entrega das chaves (entre
e
e a mora da construtora.
05/02/2015 02/03/2015)
Negou a indenização por dano moral, por entender que o atraso curto de 25 dias
configura mero dissabor e não houve demonstração de consequências excepcionais (fls. 696-
697, 705).
Com efeito, conforme decidido pelo Tribunal
, é válida a cláusula de
a quo
tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica
desta Corte Superior. Confiram-se os seguintes escólios:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA
E VENDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
SENTENÇA
COLETIVA.
EFICÁCIA
TERRITORIAL.
LIMITAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.075 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. É válida a cláusula de tolerância firmada em promessa de compra e
venda, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos.
2. A eficácia da sentença coletiva proferida em ação civil pública não está
circunscrita "a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do
que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano
e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo" (Tema n. 480
do STJ).
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.781.140/DF,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
NORONHA
1/7/2024,
8/7/2024,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS.
VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL.
AFASTAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DURANTE A
MORA DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Está sedimentado nesta Corte Superior o entendimento de que é "válida
[em contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de
tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos" (AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 1.957.756/RO,
julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
5/4/2022)
2. "Nos termos do entendimento firmado por este Superior Tribunal de
Justiça, o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da
entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 1.642.314/SE,
julgado em
DJe de
.
16/3/2017,
22/3/2017)
3. Na espécie, ao manter a condenação da construtora ao pagamento da
indenização por danos morais, o Tribunal de origem deixou de apontar
Documento eletrônico VDA55825884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:11:50
Código de Controle do Documento: eaba4116-fc43-4a40-9a61-a0dadd937319

circunstâncias excepcionais experimentadas pelos promitentes-compradores,
capazes de justificar a reparação pretendida. Correta, portanto, a decisão
agravada, ao reformar o acórdão recorrido.
4. Nos termos do entendimento desta Corte, "[é] devida a incidência de
correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta
durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda,
sem representar vantagem à parte inadimplente (...)" (AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
AREsp 677.950/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/03/2017,
20/03/2017)
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.253.328/AM,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
4/3/2024,
11/3/2024,

Ademais, o Tribunal, analisando detidamente os autos, verificou que não há motivos
para afastar a validade da cláusula de tolerância, haja vista que fora livremente estipulada entre
as partes; assim, o Tribunal julgou conforme a jurisprudência desta Corte, como decidido em
caso análogo:

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMRPA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE
180 DIAS. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. DESNECESSIDADE DE
PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do recurso representativo da
controvérsia,
de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO
REsp n. 1.729.593/SP,
BELLIZZE, DJe
(Tema no 996), fixou a tese de que "na aquisição
27/9/2019
de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de
forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o
qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum
outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância".
2. Reconheceu-se definitivamente a legalidade da cláusula de tolerância de
180 dias prevista no
-A da
a qual, uma vez prevista
art. 43
Lei no 4.591/64,
no contrato, não dará causa à resolução do contrato por parte do
adquirente, nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo
incorporador.
3. A exigência de prévia notificação do atraso para fazer valer a cláusula de
tolerância de 180 dias, extrapola a redação dos arts. 43-A e 48, § 2o, da
assim como a interpretação conferida à legislação
Lei no 4.591/64,
infraconstitucional por esta Corte quanto à matéria.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro
, Terceira
AREsp n. 2.950.824/ES,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "o mero
inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
só, danos morais indenizáveis"
REsp 1.642.314/SE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
16/3/2017,
22/3/2017)
Na espécie, a Corte local entendeu, com base nas provas dos autos, que o atraso de
25 dias configura mero dissabor, sem demonstração de consequências excepcionais aptas a
caracterizar dano moral, de modo que a revisão dessa conclusão exigiria revolvimento do acervo
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Por fim, é inviável o conhecimento da pretensão recursal de redistribuição do ônus
sucumbencial, baseada na inexistência de sucumbência mínima. Isso, porque, segundo a
Documento eletrônico VDA55825884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:11:50
Código de Controle do Documento: eaba4116-fc43-4a40-9a61-a0dadd937319

orientação jurisprudencial desta Corte, a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram
vencedores ou vencidos na demanda, bem como da sucumbência mínima ou recíproca, esbarra
no óbice da
A propósito:
Súmula 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE REQUERIDA.
1. Interposto o agravo interno contra decisão que negou seguimento ao
recurso especial e tendo o referido recurso sido apreciado pelo Tribunal de
origem nos termos do entendimento consolidado sob o rito dos repetitivos,
incabível novo recurso especial (ou agravo do
do CPC), ou
art. 1.042
qualquer outro apelo dirigido a este Tribunal, sob pena de tornar-se ineficaz
a Lei n. 11.672/2008.
2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas
na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e
a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático da
demanda, esbarrando no óbice da
" (AgInt no
Súmula 7/STJ
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp n. 1.418.989/RS,
julgado em
DJe 1o/
).
14/09/2020,
10/2020
3. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar, em parte, a
decisão agravada e, de plano, conhecer em parte do agravo para não
conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.660.604/DF,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE
BENS. ESFORÇO COMUM. COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N. 83 DO STJ. INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA
PETITA.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA N.
83 DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se houve negativa de prestação jurisdicional, se foi
demonstrado o esforço comum para a aquisição do patrimônio durante o
período de união estável, se ocorreu julgamento ultra ou extra petita, bem
como se foi adequada a fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 489
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
4. Conforme a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, "a presunção legal
de esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes foi introduzida
pela
devendo os bens amealhados no período anterior à sua
Lei 9.278/96,
vigência, portanto, ser divididos proporcionalmente ao esforço comprovado,
direito ou indireto, de cada convivente, conforme disciplinado pelo
ordenamento jurídico vigente quando da respectiva aquisição (
" (
Relatora para acórdão Ministra
Súmula 380/STF)
REsp n. 1.124.859/MG,
Documento eletrônico VDA55825884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:11:50
Código de Controle do Documento: eaba4116-fc43-4a40-9a61-a0dadd937319

Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
26/11/2014,
. Incidência da
27/2/2015)
Súmula n. 83/STJ.
5. Ademais, segundo orientação desta Corte, "não se admite a revisão do
entendimento do tribunal de origem acerca da não ocorrência de julgamento
extra petita quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula
n. 7 do STJ. Não há falar em julgamento extra ou ultra petita quando o
tribunal a quo decide nos limites do pedido" (AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.099.219/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/8/2024,
28/8/2024)
6. Modificar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da ausência de
julgamento ultra ou extra petita, assim como quanto à demonstração do
esforço comum, exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado
na via especial (Súmula n. 7 do STJ).
7. O acórdão impugnado está de acordo com o posicionamento assentado
pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do
(Relator
REsp n. 1.746.072/PR
para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019,
DJe de
, e pela Corte Especial no Tema n.
(
29/3/2019)
1.076/STJ
Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
REsp n. 1.850.512/SP,
julgado em
DJe de
.
16/3/2022,
31/5/2022)
8. Além disso, para alterar o acórdão recorrido, no referente ao critério de
fixação de honorários advocatícios, no sentido de apurar o quantum em que
as partes saíram vencedoras ou vencidas da demanda e a existência de
sucumbência mínima ou recíproca, seria necessário revolver o conjunto
fático-probatório, o que atrai a Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há violação ao
do
quando o
art. 489
CPC/2015
acórdão aborda de forma clara e suficiente as questões suscitadas. 2. Os
bens adquiridos antes da vigência da
devem ser divididos
Lei n. 9.278/1996
proporcionalmente ao esforço comprovado, direto ou indireto, de cada
convivente, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico vigente quando
da respectiva aquisição. 3. Não configura julgamento ultra ou extra petita,
com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento
jurisdicional exarado nos limites do pedido. 4. A Súmula n. 7 do STJ impede
o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, § 2o, 86, parágrafo
CPC/2015,
único, 373, I, 489, § 1o, VI, e 492;
o, caput, e § 1o.
Lei n. 9.278/1996, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Maria
REsp n. 1.124.859/MG,
Isabel
Gallotti,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,

26/11/2014;
Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
REsp n. 1.746.072/PR,
STJ,
Min. Og Fernandes, Corte Especial,
13/2/2019;
REsp n. 1.850.512/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
Min. João
16/3/2022;
AREsp n. 2.099.219/PR,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.687.602/PR,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
FERREIRA
16/6/2025,
24/6/2025.

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55825884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:11:50
Código de Controle do Documento: eaba4116-fc43-4a40-9a61-a0dadd937319

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.037.463 / ES
Número Registro: 2025/0337457-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00149565320158080048 149565320158080048
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : FELIPE SARDENBERG MACHADO - ES011613
ANNA PAULSEN - ES017248
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA014534
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : FELIPE SARDENBERG MACHADO - ES011613
ANNA PAULSEN - ES017248
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA014534
TERMO
Documento eletrônico VDA56086215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:23
Código de Controle do Documento: e6cfca6c-a069-4f7f-8f2a-4a7cf806e0c4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:23
Código de Controle do Documento: e6cfca6c-a069-4f7f-8f2a-4a7cf806e0c4